Tribunal: STF
Processo: HC 263145
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Cumprimento integral da pena. Súmula 695/STF. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ítalo da Silva Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.018.185/SP (evento 4).



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 2, fls. 18-29).



    No presente writ, a Defesa sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, tendo em vista que o “Paciente é primário, ostenta bons antecedentes e não ficou comprovado nos autos se integra qualquer espécie de organização criminosa”. Aduz que a quantidade e a natureza da droga apreendida não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena. Alega a possibilidade de abrandamento do regime prisional, diante do quantum da pena aplicada. Requer, em medida liminar, que o Paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus no regime semiaberto. No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referida e pela fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO JULGADA EM 2019. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A pena fixada no processo originário já foi integralmente cumprida pelo recorrente, circunstância que atrai a incidência do óbice descrito na Súmula n. 695 do STF: "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade". 



    2. Este habeas corpus foi impetrado em 10/7/2025 contra decisão proferida em 7/11/2019. Mais de 5 anos depois da prolação do ato apontado como coator, portanto, a defesa impetra o presente writ - que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    3. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Na espécie, de acordo com a decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, “a pena privativa de liberdade imposta ao réu foi integralmente cumprida, com extinção da punibilidade dos fatos apurados na origem e arquivamento definitivo da execução em 9/12/2021” (evento 3).



    Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do Paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. 



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Pertinente na espécie a Súmula 695 desta Suprema Corte:"não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade".



    Desse modo, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Incide na espécie o enunciado da Súmula 695 desta Corte, segundo a qual ‘Não cabe 'habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade’. (...) A via eleita também é inadequada para se evitar os efeitos secundários da condenação.”(RHC 118.988/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014); “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 107.837/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; HC 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018; RHC 136.733-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma Turma, DJe 26.9.2017; RHC 122.174-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2014; e HC 109.650-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.6.2012.



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...), em relação à tese da utilidade da concessão da ordem para a execução da pena atual, registro que o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida em 7/11/2019. Mais de 5 anos depois da prolação do ato apontado como coator, portanto, a defesa impetra o presente writ – que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente